Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1004671-37.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres e o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
Na espécie, trata-se de Ação de Previdenciária de Conversão de Benefício Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, registrada sob o n. 1001101-93.2019.8.11.0006, ajuizada por Anderson Martins de Souza, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a conversão de benefício auxílio doença em aposentadoria por invalidez.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres; todavia, este declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, a simples presença da autarquia federal na lide, não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, pois em visível afronta à Lei n. 12.1153/2009, sua remessa aquele Juízo.
Pois bem.
Ab initio, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte),não impede a tramitaç do presente conflito, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC/2015).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora